Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-35.2020.8.11.0034
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000806-35.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Nao Cumulatividade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0008-31 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
SUPERVENIÊNCIA DE CANCELAMENTO DA CDA –

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos à Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista o cancelamento da CDA.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, M.M.
Lener Leopodoldo da Silva Coelho
, nos autos dos Embargos à Execução
de no 1000806-35.2020.8.11.0034, que rejeitou liminarmente os Embargos diante da ausência de garantia do juízo, com base no art. 16, §1o, da Lei 6.830/80, c. c. artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento da possibilidade do ajuizamento dos embargos à execução fiscal desde que o Apelante comprove a hipossuficiência de bens para garantir a execução.

Assevera que “não possui bens para garantir o juízo, coadunando com a posição do Superior Tribunal de Justiça, assim sendo medido de justiça, o recebimento e processamento dos embargos à execução sem a garantia do juízo”.

Pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento dos Embargos à Execução.

Contrarrazões no id. 108030670.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino, M.M. Lener Leopodoldo da Silva Coelho, nos autos dos Embargos à Execução de no 1000806-35.2020.8.11.0034, que rejeitou liminarmente os Embargos diante da ausência de garantia do juízo, com base no art. 16, §1o, da Lei 6.830/80, c. c. artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se dos autos da Execução Fiscal de no 0000903-33.2012.8.11.0034, no id. 113866227 do dia 29/03/2023, que a parte exequente, ora apelada, realizou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito.

Com efeito, em razão do cancelamento da CDA do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, diante do cancelamento da CDA, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023